Tribunal: TJDFT
Processo: 0728729-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para localização de bens da parte executada, sob fundamento de esgotamento das diligências típicas e de que não cabe ao Judiciário substituir o credor na busca por bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a expedição de ofício à SUSEP com a finalidade de localizar bens penhoráveis, especialmente previdência privada, à luz do art. 833, IV e §2o, do CPC, e dos deveres processuais do credor na fase executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previdência privada se equipara a proventos de aposentadoria, sendo, em regra, impenhorável, salvo nas hipóteses legais previstas no §2o do art. 833 do CPC.
4. A diligência pretendida revela-se inócua diante da natureza impenhorável do bem buscado, e a medida judicial não pode ser empregada para fins meramente exploratórios.
5. A responsabilidade pela localização de bens penhoráveis é do credor, não se podendo impor ao Judiciário o encargo de realizar diligências atípicas ou sem mínima plausibilidade de efetividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofício à SUSEP para localização de valores em previdência privada não se justifica diante da regra legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
2. Cabe ao credor diligenciar na busca de bens penhoráveis, sendo inadmissível impor ao Judiciário a realização de medidas investigativas sem demonstração de plausibilidade ou eficácia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983530, AI 0702213-92.2025.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 08/04/2025; TJDFT, Acórdão 1958103, AI 0730611-83.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, DJe 04/02/2025.